Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Fuga do local do sinistro. Pena. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional.
1 - Compensam-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2 - Reincidente o réu, o regime prisional será o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.